Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.

2. Restando suficientemente comprovado que a vítima sofreu puxão de cabelo durante um entrevero com seu companheiro, está caracterizada a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

3. É adequada a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise de cada circunstância judicial negativa.

4. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Considerando que o réu se encontra desempregado e sem renda, e a vítima em labor, cabível a redução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.